Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVALDINA MORAES TORRES, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu liminar em interdito proibitório ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alegou que, no ano de 1997, fez um “fechamento frontal” de seu lote e com avanço sobre área pública como a maioria dos moradores de Ceilândia e do Distrito Federal. Apesar de existirem vários outros imóveis nas mesmas condições na quadra em que reside, somente ela recebeu uma notificação do DF LEGAL (antiga AGEFIS), “com ameaça de demolição, por avanço frontal”. Apresentou recurso administrativo, mas seu pleito fora indeferido com fundamento na Lei 6.138/2018, promulgada posterior à ocupação. A ocupação da área pública sempre foi controvertida, havendo o Distrito Federal editado leis que a autorizavam, porém posteriormente teriam sido declaradas inconstitucionais e sem solução por parte do poder público. Sustentou que o Estado omite-se em regularizar a ocupação e que o problema se perpetua. Requereu a antecipação da tutela recursal “ordenando ao Agravado a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada a demolição, bem como esbulho possessório no imóvel localizado na QUADRA QN 07, CONJUNTO 11, LOTE 01, SETOR HABITACIONAL RIACHO FUNDOI/DF, MATRICULA 20358, CEP: 71805711; isso, porque o perigo da demora é flagrante, pois o agravado poderá, agora, sem a medida liminar, demolir o imóvel, e, caso isso aconteça, esta lide perderá o objeto. Já a reversibilidade da tutela de urgência é imediata. Bastando ao órgão de fiscalização cumprir a sombria ordem administrativa e demolir o imóvel, retornando-se ao status quo” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. Instada a se manifestar quanto a eventual incongruência do imóvel constante do pedido em sede recursal em contraposição à pretensão deduzida na origem, a recorrente esclareceu que se trata de erro material e que a proteção pleiteada refere-se ao imóvel sito à QNO 13, CONJUNTO L, CASA 52, CEILÂNDIA NORTE. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido liminar para suspender intimação demolitória. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A autora denomina "avanço frontal" o ato de ter cercado o passeio público diante do lote que ocupa. Tal cercamento não foi precedido de licença administrativa - e nem poderia ter sido, posto que nem mesmo o administrador incumbido da gestão da cidade pode autorizar a apropriação de calçadas, passeios e vias públicas por particulares. A invasão de tais estruturas públicas exige a ação imediata pelo poder público, posto que trata-se de lesão urbanística de extrema gravidade, que prejudica sobremaneira a mobilidade e a segurança do trânsito em geral, e particularmente de pedestres. A circunstância de haver outros infratores em situação semelhante não é fonte geradora de direitos, posto que o vetor da isonomia é a legalidade, e não o seu contrário, ou seja, não há fundamento jurídico para se invocar a infração ao ordenamento jurídico como fonte de direitos. A rigor, a remoção de ocupações em áreas públicas de uso comum do povo, como é o caso de passeios públicos, deve se dar de modo urgente e célere, se não pela observância das normas edilícias previstas no Código de Obras e Edificações, no mínimo a título de desforço necessário para a recuperação da posse do imóvel público indevidamente apropriado. Logo, não há plausibilidade jurídica a suportar a tutela provisória postulada. O periculum in mora opera de modo invertido, posto que a infração urbanística cometida pela parte autora, como já se disse, cria riscos para o trânsito em geral. Ademais, o deferimento da liminar tal como postulada implicaria em autorização judicial para a perpetuação de ilegalidade manifesta, além de vulnerar, sem justo e razoável fundamento, a autoridade da conduta administrativa aparentemente legítima. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que a concessão da tutela provisória seria impositiva, ante a possibilidade de perda de objeto da ação. Contudo, a proteção reivindicada não prescinde da comprovação também da plausibilidade do direito, requisito cumulativo e ausente no caso. Impõe-se ressaltar que a controvérsia se estabelece acerca de ocupação não autorizada de área pública e impassível de regularização. Segundo consta dos autos, a edificação da agravante avançou sobre o passeio público, destinado à circulação de pedestres em frente à residência. Neste sentido, colhe-se a descrição contida na Informação Técnica n. 544/2020-GEURB: “Conforme consulta de imagem do Google Earth, pode-se observar que a autora da lide avançou, sem licenciamento, sobre a calçada (área pública) com um cercamento com cobertura. Assim como consta na Intimação Demolitória B00415-ODE – anexa anteriormente. O avanço em área pública realizado pela autora sem licenciamento não é passível de regularização, já que não houve licenciamento para a realização da obra e não há documentos legais válidos para amparar a ocupação frontal do lote da autora”. Conforme assentado entendimento jurisprudencial, não se concede tutela possessória ao ocupante de área pública e em desfavor do Estado. Assim, o fato da ocupação irregular remontar ao ano de 1997 não é suficiente para o reconhecimento do direito ab initio litis, sem que a parte ostente anuência expressa do Poder Público. A existência anterior de atos normativos declarados inconstitucionais igualmente não socorre à agravante. Afinal, se contrários à Constituição, tais normas não geraram efeitos, máxime quando considerado que a notificação se embasa não somente na impossibilidade de regularização, mas também na edificação sem licença da Administração. Neste sentido, a conclusão de indeferimento do recurso administrativo (ID 22749872). “Resta claro, portanto, com base na análise dos fatos relatados e argumentos apresentados, que houve a prática de infração administrativa pelo (a) autuado (a), pois não cumpriu a obrigação legal de que trata o Art. 22 da Lei 6.138/2018, que determina aos administrados para iniciar obras com o licenciamento, observar rigorosamente o projeto aprovado, não devendo conceder efeito suspensivo. Por isso, incurso (a) na sanção administrativa de que trata o Art. 124, V, e 133 do mesmo normativo legal (demolição da edificação). Da análise dos autos, não resta comprovada o cumprimento da exigência do Auto de Intimação Demolitória, pois, não apresentou nos autos Licença, ou, o cumprimento da obrigação conforme a lei. Não trazendo fato nova à essa Segunda Instância. Neste sendo, os argumentos recursais do autuado são fracos, não carreando aos autos provas e fatos que puderam corroborar e descaracterizar totalmente a infração cometida.” (grifei) Lado outro, em que pese a ocupação tenha se concretizado anteriormente à vigência do atual Código de Edificações do DF, é fato que mesmo sob a vigência da legislação anterior já havia entendimento pela autoexecutoriedade dos atos praticados no exercício do poder de polícia e no intuito de coibir a ocupação irregular do solo: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora. 2. Não há qualquer norma no ordenamento jurídico que exija prévia ação demolitória para que a Administração possa promover a demolição de obras irregulares. A única exigência é aquela prevista no art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138 de 2018, que exige a prévia intimação demolitória quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização. 3. Além disso, o Decreto Distrital no 39.272/2018, que regulamentou a Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Edificações do Distrito Federal), dispõe que os órgãos de fiscalização devem realizar a demolição se o infrator não a promover no prazo que lhe foi concedido na intimação demolitória. Precedentes. 4. Apelo do Ministério Público provido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. (Acórdão 1312098, 07041119620198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDA DEMOLITÓRIA. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Qualquer obra que esteja situada em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada após a prova da posse ou domínio, e a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal, Lei no 2.105/1998, vigente à época. 2. Segundo o relatório administrativo juntado os autos, a edificação está situada na APA do Planalto Central na Zona de Uso Sustentável Rural e em área de parcelamento irregular do solo. 3. É legítima a atuação da Administração Pública para obstar ou demolir a edificação ilícita, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação indevida do solo urbano. 4. O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas. 5. A determinação para que seja demolida edificação construída irregularmente não configura ato ilícito capaz de ensejar danos materiais, mas exercício regular do poder de polícia atribuído ao órgão de fiscalização, decorrente de culpa exclusiva do administrado que pratica conduta contrária à legislação. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1258906, 07060700520198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não tem relevância a argumentação de que outros moradores da mesma região tenham igualmente ocupado área pública. A legalidade de eventual ocupação se abstrai da necessária autorização do Poder Público e não da reiteração de condutas irregulares pelos demais particulares. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator